Tribunal: STF
Processo: RE 338249
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental
 conforme o entendimento da Corte.
2. RE: acórdão recorrido
fundado na observância devida à decisão plenária anterior da questão
 de inconstitucionalidade da norma estadual (LC est. 28/96, art. 3º)
 por cuja validade a recorrente pugna: ausência nos autos do acórdão
 plenário que inviabiliza o recurso: precedente (AgRAg 141.988,
5.5.92, Pertence, RTJ 141/661).